Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA DO FURTO NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação crimina interposta contra sentença que condena um réu por furto qualificado e o outro por receptação.
2. A defesa do primeiro recorrente pleiteia absolvição por suposta ausência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de abuso de confiança, a desclassificação para furto simples e a redução da pena.
3. O segundo recorrente requer absolvição por ausência de dolo na aquisição do veículo, ou, de forma subsidiária, a desclassificação para receptação culposa, o afastamento da reincidência e a fixação de regime mais brando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para condenar o primeiro recorrente pelo crime de furto; (ii) estabelecer se o segundo recorrente age com dolo na prática de receptação ou se é possível a desclassificação para receptação culposa; (iii) verificar se é possível afastar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime de furto está comprovada pelos documentos constantes dos autos, incluindo registros de ocorrência, relatórios de investigação, termos de declaração e prova oral.
5. A autoria atribuída ao primeiro recorrente não encontra confirmação segura, pois não há testemunhas presenciais, vestígios, impressões digitais ou qualquer elemento independente que o vincule ao fato. O relato exclusivo do corréu não possui corroboração e não supera a dúvida razoável.
6. Incide o princípio in dubio pro reo, impondo a absolvição por insuficiência de provas, conforme precedentes citados da Turma Criminal.
7. A autoria e materialidade do crime de receptação pelo segundo recorrente estão evidenciadas pela apreensão do veículo em sua posse, pela confirmação de sua impressão digital no interior do automóvel e pela narrativa de aquisição por preço vil, sem documentação e de pessoa não identificada.
8. As circunstâncias do fato revelam ciência da ilicitude e configuram dolo direto, afastando a modalidade culposa.
9. O afastamento da reincidência é inviável porque o prazo depurador conta da data da extinção da pena anterior, e o delito atual ocorre dentro do período de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o primeiro recorrente do crime de furto qualificado. Mantida, integralmente, a condenação do segundo recorrente.